Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600443-15.2024.6.16.0192
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600443-15.2024.6.16.0192

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 02/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Matéria Administrativa
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Composição de Mesa Receptora nº 0600443-
15.2024.6.16.0192, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, e condenou a eleitora
Anna Flavia Portilho Ganeo à penalidade de suspensão de 05 (cinco) dias de trabalho, na forma do
art. 124, § 2°, do Código Eleitoral. Expeça-se cópia destes autos ao Órgão em que a eleitora
encontra-se vinculada para que proceda à aplicação da pena de suspensão de 5 (cinco) dias, nos
termos do art. 124, § 2º do Código Eleitoral (Lei nº 4.737/1965). (Composição de Mesa Receptora
votos da 192ª Zona Eleitoral de Maringá, referente às eleições municipais de 2024, para apuração
da ausência aos trabalhos eleitorais da mesária Anna Flavia Portilho Ganeo, pois foi nomeada e
convocada para trabalhar na função de 1ª Mesária, na Seção 310, do Local de Votação Escola
Estadual Dirce de Aguiar Maia (ID n° 127466310). Contudo, conforme consta da Ata juntada aos
autos (ID n° 127467466), não compareceu aos trabalhos e nem apresentou justificativa de sua
ausência no prazo legal. Nesse contexto, diante da ausência injustificada na prestação dos
trabalhos eleitorais, revela-se cabível a imposição da penalidade prevista em lei). RE18
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANNA FLAVIA PORTILHO GANEO (RECORRENTE)
SILVANA REGINA PORTILHO MACIEL DE ARAUJO
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44476838
25/04/2025
23:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44476838 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523472908000000043420054
Número do documento: 25042523472908000000043420054
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:44:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.712

RECURSO
ELEITORAL
NA
COMPOSIÇÃO
DE
MESA
RECEPTORA
0600443-
15.2024.6.16.0192 – Maringá – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: ANNA FLAVIA PORTILHO GANEO
ADVOGADO: SILVANA REGINA PORTILHO MACIEL DE ARAUJO - OAB/PR76871
RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
MESÁRIO
FALTOSO.
PENALIDADE DE SUSPENSÃO AO TRABALHO. DIVERGÊNCIA NA ATA
DA MESA RECEPTORA. COMPROVAÇÃO DE TRABALHOS ELEITORAIS
NAS ELEIÇÕES DE 2018 E 2022. DEMONSTRAÇAO DE BOA-FÉ PARA
ATENDER
AO
SERVIÇO
ELEITORAL
OBRIGATÓRIO.
RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença proferida pelo
juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá que aplicou à recorrente a penalidade
de suspensão por 5 dias de trabalho, em razão de ausência injustificada ao
serviço eleitoral no dia 6/10/2024.
1.2 Em sede recursal, a recorrente alegou que compareceu ao local de
votação, mas foi informada de que não havia mais vaga para exercer sua
função, tendo sido substituída por outro mesário. Defendeu a ausência de
registro adequado na ata e a impossibilidade de comprovar sua presença.
Requereu, então, o afastamento da sanção aplicada e, subsidiariamente, a
suspensão por 1 dia de trabalho.
1.3 O Ministério Público Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestaram-se pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que
não foram apresentadas provas documentais ou testemunhais corroborando a
alegação da recorrente.

Num. 44476838 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523472908000000043420054
Número do documento: 25042523472908000000043420054
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:44:52
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes
para imputar à recorrente a penalidade de suspensão por ausência aos
trabalhos eleitorais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 365 do Código Eleitoral estabelece a obrigatoriedade do serviço
eleitoral, enquanto o artigo 124 da mesma norma prevê sanções para
mesários que não comparecem aos trabalhos sem justificativa.
3.2 No caso concreto, a ata da mesa receptora inicialmente registrou a
substituição do primeiro mesário William Vieira de Souza por Talita Fernanda
Alexandrino, sem menção à recorrente. Apenas em 17/10/2024, 10 dias após
o pleito, houve retificação para indicar a ausência da recorrente e sua
substituição.
3.3 A divergência na ata gera dúvida razoável quanto à efetiva ausência
injustificada da recorrente, especialmente diante da dificuldade de produção
de prova para demonstrar sua presença no local de votação e sua tentativa
de atuar como mesária.
3.4 Ademais, a recorrente já exerceu a função de mesária em eleições
anteriores (2018 e 2022), o que reforça sua boa-fé no cumprimento do dever
eleitoral. Outrossim, não houve prejuízo aos trabalhos eleitorais de modo que
a penalidade deve ser afastada.
3.5 Há que se concluir, portanto, pela reforma da sentença, afastando-se a
sanção imposta à recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO para afastar a penalidade de
suspensão de 5 dias de trabalho imposta à recorrente.
Tese de julgamento: A divergência de registros na ata da mesa receptora e
a dificuldade de prova da presença do mesário convocado no local de votação
impedem a imposição de penalidade por ausência injustificada, especialmente
quando inexistente prejuízo aos trabalhos eleitorais e demonstrada a boa-fé
do convocado.
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, arts. 124 e 365.

DECISÃO

Num. 44476838 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523472908000000043420054
Número do documento: 25042523472908000000043420054
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:44:52
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Anna Flávia Portilho Ganeo em face da
sentença proferida pelo juízo da 192ª Zona Eleitoral de Maringá que condenou a
recorrente à suspensão por 5 dias de trabalho, eis que não compareceu aos trabalhos
eleitorais, no dia 6/10/2024, para desempenhar a função de 1ª mesária na Seção 310 da
Escola Estadual Dirce de Aguiar Maia, nem apresentou justificativa.
Em suas razões recursais, a recorrente alegou que, ao ser convocada para trabalhar nas
eleições no dia 6/10/2024, compareceu ao local onde deveria exercer a função de 1ª
mesária, mas foi informada de que a seção já estava completa. Assim, procurou vaga em
outras seções eleitorais ao que foi informada pelo responsável da seção que não havia
mais lugar para que exercesse sua função como mesária. Argumentou que consta na ata
a informação de que o primeiro mesário seria William Vieira de Souza que foi substituído
por Talita Fernanda Alexandrino, porém foi convocada para trabalhar como 1ª mesária.
Aduziu que não há anotação na ata a respeito da ausência de aos trabalhos eleitorais por
William Vieira de Souza. O Presidente de seção deixou de anotar que a recorrente esteve
no local e não havia lugar para que ela trabalhasse. Requereu, então, o provimento do
recurso para afastar a penalidade de suspensão de 5 dias ao trabalho e,
subsidiariamente, que a sanção seja reduzida para 1 dia de trabalho.
Em sede de contrarrazões, o Ministério Público Eleitoral opinou pelo não provimento do
recurso (ID 44309727).
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou, igualmente, pelo desprovimento do
recurso tendo em vista que a recorrente não apresentou provas documentais ou
testemunhas que corroborem sua alegação (ID 44363133).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.

Num. 44476838 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523472908000000043420054
Número do documento: 25042523472908000000043420054
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:44:52
b) Da pretensão recursal
A propósito da obrigatoriedade dos trabalhos eleitorais, o artigo 365 do Código Eleitoral
dispõe que:
Art. 365. O serviço eleitoral prefere a qualquer outro, é obrigatório e não interrompe o
interstício de promoção dos funcionários para êle requisitados.
Como o serviço eleitoral é obrigatório, o artigo 124 do Código Eleitoral determina a
aplicação de sanção àquele que se ausentar, injustificadamente, aos trabalhos eleitorais:
Art. 124. O membro da mesa receptora que não comparecer no local, em dia e hora
determinados para a realização de eleição, sem justa causa apresentada ao juiz eleitoral
até 30 (trinta) dias após, incorrerá na multa de 50% (cinqüenta por cento) a 1 (um)
salário-mínimo vigente na zona eleitoral cobrada mediante sêlo federal inutilizado no
requerimento em que fôr solicitado o arbitramento ou através de executivo fiscal.
§ 1º Se o arbitramento e pagamento da multa não fôr requerido pelo mesário faltoso, a
multa será arbitrada e cobrada na forma prevista no artigo 367.
§ 2º Se o faltoso fôr servidor público ou autárquico, a pena será de suspensão até 15
(quinze) dias.
§ 3º As penas previstas neste artigo serão aplicadas em dôbro se a mesa receptora
deixar de funcionar por culpa dos faltosos.
§ 4º Será também aplicada em dôbro observado o disposto nos §§ 1º e 2º, a pena ao
membro da mesa que abandonar os trabalhos no decurso da votação sem justa causa
apresentada ao juiz até 3 (três) dias após a ocorrência.
No caso dos autos, a recorrente foi convocada por meio de mensagem enviada pelo
Whatsapp, no dia 4/10/2024, para trabalhar como 1ª mesária no primeiro turno das
eleições de 2024, realizadas no dia 6/10/2024, na escola estadual Dirce Aguiar Maia (ID
44309691).
Diante da suposta ausência injustificada para trabalhar no dia da eleição, a recorrente foi
sancionada pelo Juízo de primeiro grau à suspensão por 5 (cinco) dias de trabalho (ID
44309701).
Em sua manifestação, a recorrente alegou que, embora tenha comparecido à seção de
votação para cumprir sua função como mesária, foi dispensada pelo responsável por não
haver vaga para trabalhar. Além disso, argumentou que a ausência de justificativa ao
receber mensagem por WhatsApp da Justiça Eleitoral se deu em razão de excesso de
trabalho e por ser responsável pelos cuidados de seu filho em idade tênue.
A ata da mesa receptora da Seção 310, da 192ª Zona Eleitoral de Maringá, registrou no
dia 6/10/2024, às 7h40min, a substituição do primeiro mesário William Vieira de Souza por
Talita Fernanda Alexandrino. Entretanto, esse registro foi retificado apenas no dia
17/10/2024, para indicar que a mesária ausente teria sido a recorrente, Anna Flávia
Portilho Ganeo, e não William Vieira de Souza.

Num. 44476838 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523472908000000043420054
Número do documento: 25042523472908000000043420054
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:44:52
Verifica-se, portanto, que a ausência da recorrente aos trabalhos eleitorais foi inserida em
ata apenas 10 dias após o pleito, o que, em razão do decurso temporal, pode não refletir o
que de fato ocorreu. Considerando que Maringá é um município de grande porte, com
elevado número de mesários convocados, torna-se ainda mais plausível a possibilidade
de a recorrente ter comparecido no dia do pleito.
Em comparação com municípios pequenos, nos quais usualmente todos os mesários se
conhecem, as dificuldades na gestão de registros em cidades maiores aumentam.
Além disso, a ausência de um documento oficial que comprove a dispensa de mesários
no dia da eleição dificulta sobremaneira a produção de provas por parte da recorrente. O
princípio do in dubio pro reo deve ser aplicado, uma vez que não há elementos suficientes
para comprovar que a recorrente efetivamente se ausentou sem justificativa.
Outro ponto relevante é que a recorrente possui histórico de colaboração com a Justiça
Eleitoral, tendo exercido funções similares nas eleições de 2018 e 2022, conforme
demonstram as certidões contidas nos IDs 44309715, 44309716, 44309717 e 44309718.
Tal fato reforça sua boa-fé e o compromisso com o serviço eleitoral obrigatório.
Ademais, a própria ata da mesa receptora indica que os trabalhos transcorreram dentro
da normalidade, sem registro de intercorrências ou prejuízo aos serviços eleitorais.
Diante do exposto, não há elementos suficientes para imputar sanção à recorrente por
suposta ausência injustificada, diante do registro tardio aliado à impossibilidade de
produção de prova documental por parte da recorrente e ao histórico de cumprimento das
obrigações eleitorais.
Há que se concluir, portanto, pela reforma da sentença para afastar a sanção de
suspensão de 5 dias de trabalho imposta à recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso para afastar a
sanção de suspensão de 5 dias de trabalho aplicada à recorrente.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 44476838 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 25/04/2025 23:47:29
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042523472908000000043420054
Número do documento: 25042523472908000000043420054
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 11:44:52
RECURSO ELEITORAL NA COMPOSIÇÃO DE MESA RECEPTORA (11548) Nº 0600443-
15.2024.6.16.0192 - Maringá - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: ANNA FLAVIA PORTILHO GANEO - Advogada da RECORRENTE:
SILVANA REGINA PORTILHO MACIEL DE ARAUJO - PR76871 - RECORRIDO: JUÍZO DA 192ª
ZONA ELEITORAL DE MARINGÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025